Tribunal: STJ
Processo: 5142379-66.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914176 - MG (2025/0139923-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALAN DAVIDSON EVANGELISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula no 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é relativa à validade da citação por
edital.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A citação por edital é considerada válida quando o paradeiro
do réu é desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível, após
esgotadas as tentativas de localização, conforme o art. 256 do
Código de Processo Civil.
5. A análise do recurso especial demandaria revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que é
inviável nesta sede.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50986210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d15fcf42-0142-4517-9e41-446cd7084465

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: d15fcf42-0142-4517-9e41-446cd7084465

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2914176 - MG (2025/0139923-7)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: ALAN DAVIDSON EVANGELISTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula no 284/STF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é relativa à validade da citação por
edital.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial,
conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A citação por edital é considerada válida quando o paradeiro
do réu é desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível, após
esgotadas as tentativas de localização, conforme o art. 256 do
Código de Processo Civil.
5. A análise do recurso especial demandaria revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, o que é
inviável nesta sede.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50740275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:05
Código de Controle do Documento: 83f5fdf9-8dfc-49a5-846c-dd581d8dc035

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial pelo óbice da Súmula n.o 284/STF.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Aduz que "não há que se falar em falta de dialeticidade entre o Recurso
Especial interposto e o acórdão de Apelação ora recorrido quanto ao objeto recursal,
tendo em vista que se trata, evidentemente, acerca da nulidade de citação por edital
diante do não esgotamento das diligências cabíveis para a devida citação pessoal do
Réu, como já restou demonstrado" (e-STJ fl. 309).
Destaca que "como trazido no Especial, as tentativas infrutíferas de
citação não foram suficientes para demonstrar o exaurimento dos meios de
localização do Réu a fim de legitimar a citação por edital, tendo em vista que ainda
há diligências a serem realizadas e que o Réu não se encontra em local incerto, já
que já foi encontrado pelo Oficial de Justiça, apesar de não ter sido citado. Logo,
restou demonstrado no Especial a violação ao disposto nos artigos 239, 256, § 3o e
280, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 310).
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
O Tribunal local assim decidiu a controvérsia (e-STJ fl. 264):
[...]. Consoante as alegações da Defensoria Pública, na condição de
curador especial, a citação por edital configura medida a ser
empregada apenas como última diligência, após esgotar todas as
possibilidades de localizar o réu.
Pata tanto, argui, em sede de preliminar, a nulidade da citação
editalícia, já que somente a admite em situação de excepcionalidade.
No entanto, compulsando os autos, é patente que não prosperam as
alegações recursais, eis que se constata que foram realizadas
diversas diligências na tentativa de encontrar o réu, a fim de citá-lo,
porém, todas sem sucesso.
Documento eletrônico VDA50740275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:05
Código de Controle do Documento: 83f5fdf9-8dfc-49a5-846c-dd581d8dc035

Portanto, com base no artigo 256 do Código de Processo Civil, a
citação por edital é considerada válida quando o paradeiro dos
citandos é desconhecido, incerto, ignorado ou inacessível. Dessa
maneira, não há fundamento para a alegação de nulidade da citação.
A propósito, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça: [...]
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre que para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
No presente feito, o acolhimento da tese recursal de que não teriam
sido esgotadas as tentativas de citação demandaria inevitável revisão do quadro
fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência que, como visto, é
inviável nesta sede.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte, conforme se extrai dos
julgados abaixo:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VALIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO A HONORÁRIOS. APICAÇÃO DAS
SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de
fundamentação a ser sanada no julgamento da segunda instância,
portanto inexistentes os requisitos pa ra reconhecimento de ofensa
aos arts.
489 ou 1.022 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em
fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a
celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. O Tribunal de origem, a partir dos pressupostos analisados pelo
acórdão recorrido, consignou que foram esgotadas as tentativas
viáveis para localização da parte executada. Assim, rever a conclusão
que ensejou a conclusão alcançada pelo colegiado local implicaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50740275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:05
Código de Controle do Documento: 83f5fdf9-8dfc-49a5-846c-dd581d8dc035

3. O Tema n. 1.229/STJ estabelece a seguinte tese: À luz do princípio
da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a
exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução
fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente,
prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.480.478/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
14/5/2025
- grifos acrescidos).
20/5/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO
MONOCRÁTICA
DA
PRESIDÊNCIA
DESTA
CORTE
QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. "A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é
admitida depois de esgotadas as tentativas de localização do
endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou
por oficial de justiça. Hipótese em que o conhecimento do Recurso
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, pois Tribunal local, atento ao
conjunto fático-probatório, decidiu que é válida a citação por edital no
presente cumprimento de sentença, uma vez que houve exaurimento
."
dos meios tendentes à localização do endereço da parte executada
(AgInt no AREsp n. 2.181.353/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
22/5/2023
25/5/2023
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.361.469/GO, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifos
23/10/2023
25/10/2023
acrescidos).

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA.
EXAURIMENTO DOS MEIOS DE CITAÇÃO PRÉVIA POR CARTA E
POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DAS
CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 7. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os requisitos para a citação por edital na execução fiscal são a
tentativa frustrada de citação por correio e por oficial de justiça.
Documento eletrônico VDA50740275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:05
Código de Controle do Documento: 83f5fdf9-8dfc-49a5-846c-dd581d8dc035

Somente infrutíferas diligências nessas duas modalidades abririam a
via da citação editalícia. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça confirmou que a citação
prévia foi realizada, sem sucesso, por carta e por oficial de justiça.
Reavaliar se os meios de comunicação foram exaustivos exigiria o
reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado em sede de
recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.098.320/CE, relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
7/10/2024
- grifos acrescidos).
14/10/2024

Ante o exposto,
do agravo para
conheço
não conhecer do recurso
.
especial
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:33:05
Código de Controle do Documento: 83f5fdf9-8dfc-49a5-846c-dd581d8dc035

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.914.176 / MG
Número Registro: 2025/0139923-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000240055152003 51423796620208130024
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALAN DAVIDSON EVANGELISTA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: BANCO J. SAFRA S.A
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MG133369
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:00:30
Código de Controle do Documento: 8e05a72b-48e7-47d0-a042-220e0c0e3872